Tribunal: TJDFT
Processo: 0749179-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITADO). COMPETÊNCIA DO LOCAL ONDE SE CONSUMOU O SUPOSTO CRIME (ÁREA PERTENCENTE À REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS/DF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. De acordo com o art. 70 do Código de Processo Penal, "a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução".
2. Segundo o anexo único da Lei Complementar n° 958/2019, que define as regiões administrativas do Distrito Federal, somente a área da Universidade Católica de Brasília (QS 7), a região do Taguaparque e quadras ímpares, quais sejam, QS 01, 03 e 05, integram a Região Administrativa de Taguatinga/DF, permanecendo as demais quadras como território da Região Administrativa de Águas Claras/DF. 2.1. In casu, tendo em vista que a indiciada foi flagrada conduzindo veículo automotor sob a influência de álcool entre a QS 7 e a QS 9 da Região Administrativa de Águas Claras/DF, é de ser reconhecida a competência do suscitado para o processamento do feito.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF.